Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700926-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE DO SOL CONJUNTO G AGRAVADO: AMANDA DE HOLANDA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE DO SOL CONJUNTO G contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de cobrança de taxas condominiais 0734030-05.2024.8.07.0003, ajuizada em desfavor de AMANDA DE HOLANDA DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 220796725 dos autos originários): Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo Condomínio Parque do Sol, representado por seu síndico Wesley Cleyton Lima Silva, regularmente constituído, conforme ata de assembleia geral ordinária anexada aos autos (ID 216396239), em desfavor de Amanda de Holanda da Silva. Na inicial, o autor alega que a ré está inadimplente com o pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, e de maio a agosto de 2024, totalizando seis meses de débitos. O valor total atualizado do débito foi fixado em R$ 1.052,09, abrangendo juros, correção monetária e multa de 2%, conforme estipulado na convenção do condomínio, anexada aos autos (IDs 216396240 e 216396241). O autor afirma que tentou solucionar a questão de forma amigável, enviando notificação extrajudicial em 08/10/2024, acompanhada de proposta de parcelamento (ID 216396242). Alega, contudo, que não houve acordo final, pois a requerida teria deixado de responder à proposta apresentada, configurando recusa tácita. A tentativa de negociação também é demonstrada em mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, anexadas aos autos (ID 216396244). Sustenta que a inadimplência compromete a administração condominial, visto que os valores devidos são essenciais para a manutenção, limpeza, conservação e melhoria das áreas comuns, além de impactar a valorização dos imóveis, incluindo o da ré. O autor também alega que a ausência de pagamento compromete a regularidade das contas do condomínio, como indicado na ata da assembleia geral ordinária que trata do déficit gerado pela inadimplência (ID 216396239). Com base nos arts. 1.336, inciso I, e §1o, do Código Civil, bem como no art. 9o, §3o, alínea "d", da Lei no 4.591/64, o autor requer: a concessão da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira, fundamentada em declaração anexa (ID 216396236); a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.052,09, acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento; a citação da ré para apresentar resposta, sob pena de revelia; a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; e a procedência integral da ação. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.052,09. A inicial está instruída com os seguintes documentos: petição inicial (ID 216396231), procuração da advogada (ID 216396234), declaração de hipossuficiência do condomínio (ID 216396236), documento de identificação do síndico (ID 216396238), ata da assembleia geral ordinária do condomínio (ID 216396239), convenção e regimento interno do condomínio (IDs 216396240 e 216396241), notificação extrajudicial encaminhada à ré (ID 216396242), conversas no WhatsApp sobre tentativa de acordo (ID 216396244) e comprovantes e boletos dos valores devidos (ID 216398447). Não há pedido de tutela de urgência ou antecipação de tutela na inicial. DECIDO. Analisando os autos, verifico a ausência de regularidade em documentos essenciais ao processamento do feito. Em primeiro lugar, a procuração anexada à inicial (ID 216396234) não contém data de outorga, o que compromete sua validade, sendo necessário sanar a irregularidade. Além disso, a planilha do débito atualizado, com discriminação detalhada de cada encargo (valor principal, juros, multas e correção monetária), não foi apresentada, inviabilizando a análise adequada do montante exigido. O condomínio autor requer a gratuidade de justiça. Todavia, no caso em análise, não há qualquer elemento que indique a hipossuficiência econômica do condomínio requerente. Ao contrário, por tratar-se de condomínio com várias unidades e contribuintes, o que se supõe é a existência de condição financeira para honrar o pagamento das custas processuais. Logo, deve o autor recolher as custas iniciais. Dessa forma, indefiro o pedido, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Diante do exposto, determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da inicial para: Regularizar a procuração anexada aos autos, apresentando documento datado; Apresentar planilha detalhada e atualizada do débito condominial; Recolher as custas processuais ou comprovar seu recolhimento. Ficam desde já advertidos os autores de que o não cumprimento integral da presente decisão implicará no indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Irresignado, o agravante alega que não busca os benefícios da gratuidade de justiça de modo arbitrário, mas por imperiosa necessidade, na medida em que a negativa colocaria em risco a existência da própria ação. Afirma que o atraso no pagamento das taxas condominiais torna crítico o equilíbrio orçamentário, situação capaz de prejudicar a continuidade das atividades essenciais e de interesse coletivo. Assevera que a exigência das custas, nos moldes da decisão de primeiro grau, representaria uma transferência do ônus do processo para os condôminos adimplentes, circunstância suficiente para prejudicar a viabilidade operacional do ente despersonalizado. Nesse sentido, acrescenta que a exigência judicial tornaria imprescindível a retirada de valores das reservas financeiras, fato capaz de comprometer a manutenção de serviços essenciais à coletividade. Enfatiza a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, inclusive condomínios, caso seja demonstrada a incapacidade de se arcar com as custas processuais. Tal condição, contudo, restou inviabilizada, pois não houve abertura de prazo para comprovação da situação econômica da postulante. Por isso, apresenta ao juízo de segundo grau, como prova documental, os extratos bancários referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Sustenta, assim, que resta comprovada a situação de hipossuficiência, devendo ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, de modo a se permitir o acesso à justiça. Entende que deve ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão atacada, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o condomínio se encontra em situação de insuficiência de recursos e o não recolhimento das custas resultará na extinção do processo. Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão, tanto de antecipação da tutela recursal, quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, o agravante requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, conforme destacado pela decisão agravada, não houve demonstração da hipossuficiência, fazendo emergir uma presunção de capacidade financeira do agravante. O recorrente, então, anexou aos autos extratos da conta bancária do condomínio. Contudo, da análise dos referidos documentos, conclui-se, nesse exame de cognição rasa, que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a mera demonstração de que o condomínio possui altas despesas para manutenção de seus serviços básicos, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos (IDs 67844020; 67844022; 67844023), não pode ser considerada como prova de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo quando se verifica que a condomínio aufere renda e há movimentação financeira em sua conta bancária. Salienta-se que, apesar de existirem despesas, o que se depreende da própria argumentação contida na peça inaugural do presente agravo de instrumento, há também receita suficiente para arcar com aquelas, bem como com as custas processuais. Desse modo, o agravante não pode ser considerado como hipossuficiente econômico para fins de concessão da gratuidade de justiça Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Acrescenta-se que a análise acerca da demonstração da hipossuficiência se deu tanto em relação ao acervo constante do presente recurso, quanto daquele presente na demanda originária. Adverte-se, por oportuno, que as despesas com demandas judiciais representam gastos previsíveis de um condomínio, sendo uma transferência legítima do ônus aos condôminos, em especial, aos adimplentes. Ademais, eventual vitória, ao final da lide, permitirá ao autor a recuperação dos valores empreendidos, mediante as verbas sucumbenciais correspondentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.